Tribunal: TCU
Processo: 012.168/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6926/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.168/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Felipe dos Santos Cordeiro (XXX.428.628-XX); Andre Luiz Barreto Lima (XXX.306.848-XX); Cristian Rodrigo Lima de Souza (XXX.341.738-XX); Fernando de Novaes Oliveira (XXX.241.988-XX); Joao Paulo Buzineli (XXX.621.118-XX); Juliana de Lima Mazoto (XXX.364.588-XX); Larissa Candelaria Cavalcante (XXX.717.908-XX); Maria Irani Guedes da Silva Pereira (XXX.807.138-XX); Rafael Sanches Schumaher (XXX.490.428-XX); Raquel Lemke Side (XXX.894.858-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.